Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0709324-06.2020.8.07.0000 Agravante: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP Agravado: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – EPP contra decisão proferida no processo 0709035-53, em que contende com SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU. A decisão agravada condicionou o destaque dos honorários (devidos pela representação do SINDIRETA no mandado de segurança coletivo em que foi concedida a ordem para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente sobre as parcelas de custeio do auxílio-alimentação) à juntada dos contratos individuais celebrados com os servidores e a comprovação de sua filiação. Com isso, para que haja o destacamento dos honorários contratuais em favor do agravante, o escritório de advocacia deve demonstrar que os exequentes eram filiados ao sindicato à época da propositura do writ e que autorizaram a cobrança dos honorários, mediante termo ou contrato de honorários. O magistrado fundamentou que “o contrato de honorários firmado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica entre estes e o advogado, de modo que não seria possível, nesse caso, o destacamento dos valores relativos aos honorários contratuais” (ID 48710309 e 55196344 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante assevera que as decisões agravadas não observara a preclusão pro judicato em relação à decisão anterior de ID 46215582, que autorizava o pretendido destacamento. Argumenta que a única exigência legal para a dedução pleiteada é que o advogado junte aos autos o contrato de honorários. Aduz que o contrato foi firmado com o sindicato autor da demanda, que não é terceiro estranho à lide, mas substituto processual dos agravados. Sustenta que o único óbice ao destaque seria a prova de que os servidores já tivessem pagado os honorários. Afirma que segundo a Teoria dos Poderes Implícitos, se a constituição concedeu ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, está implícito o poder de contratar profissionais da advocacia e de pactuar os respectivos honorários advocatícios, que vinculariam os substituídos. Sustenta que a forma de contratação de honorários pelo êxito é essencial para a defesa dos trabalhadores, que o advogado é indispensável à administração da justiça e que sua atuação se destina a auferir alimentos destinados à sua subsistência, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da dignidade dos valores sociais do trabalho. Aduz que os beneficiários não podem “pegar carona no trabalho alheio” e não remunerar o custo pelo benefício recebido. Com isso, pede a concessão de liminar para que seja deferido o destaque nas requisições de pequeno valor ou, sucessivamente, nos alvarás de levantamento a serem expedidos, no percentual de 20% em seu favor (ID 15643974). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 15643975), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. De início, rejeita-se a alegação de preclusão da decisão anterior (ID46215582), que teria ter autorizado o pretendido destacamento. A revisão da referida decisão observou o fato de que as questões relativas ao honorários advocatícios consistem matéria de ordem pública, podendo ser apreciadas, inclusive de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. “(...) É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. (...)” (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 09/04/2019) Quanto ao mérito, o artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB determina que “Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. Verifica-se, portanto, que para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados. “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. (...) "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009" (REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 11/2/2015.) Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2016). “RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC NÃO VIOLADO. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, LEI 8.906194. RECURSO DESPROVIDO. (...) Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009 4. Recurso especial não provido. (REsp 1464567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/02/2015). “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. (...) Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido”. (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/05/2019) – g.n. Cumpre aqui esclarecer que o indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana, da dignidade dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam “pegando carona no trabalho alheio”, uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator